Tribunal: STF
Processo: HC 208462
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.11.2021, por Monalise de Lima Fonseca, advogada, em benefício de Jaílson da Silva Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.9.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 689.381/SP, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 8.7.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (furto qualificado tentado), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Eduardo Hipólito Haddad, no plantão judicial da Comarca de Santos/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1502312-81.2021.8.26.0536), em 9.7.2021. 



    3. Em 14.7.2021, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que no dia 8 de julho de 2021, por volta das 20h40, na Rodovia SP 055, km 256, na linha férrea do Ecopátio, Distrito Industrial, nesta cidade e comarca de Cubatão/SP, JAÍLSON DA SILVA SANTOS, qualificado às fls. 7, agindo previamente ajustado com Walter da Conceição Ferreira e outros indivíduos não identificados, tentaram subtrair, para proveito comum, coisa alheia móvel, consistente em 35 (trinta e cinco) galões de óleo diesel, de 50 (cinquenta) litros cada um, avaliados no total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em prejuízo da empresa vítima ‘Ferrovia Centro Atlântica”, representada por Gustavo Ferezin Louro, sendo que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades.



    Segundo o apurado, o denunciado estava acompanhado de Walter e outros indivíduos não identificados, os quais compareceram no local dos fatos com seus veículos, todos predeterminados a praticarem o delito patrimonial. Então, o denunciado e seus comparsas se aproximaram de uma locomotiva que estava parada na linha férrea, e após efetuarem a abertura do seu tanque de combustível, introduziram mangueiras e passaram a subtrair o combustível e armazená-lo em diversos galões. 



    Durante a empreitada, conforme os galões estavam sendo abastecidos, eram colocados no interior dos veículos pertencentes aos furtadores. 



    Ocorre que policiais civis que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, avistaram a ação delituosa e se dirigiram ao local para verificação. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os indivíduos abandonaram os veículos e se evadiram em desabalada carreira, porém, os policiais civis detiveram o denunciado e seu comparsa Walter, os quais de pronto confirmaram o intento criminoso. 



    Assim, o crime somente não se consumou em razão da pronta intervenção policial, cujos investigadores de polícia compareceram no local dos fatos no momento em que o denunciado e seus comparsas realizavam a subtração do combustível e efetuaram a sua prisão em flagrante delito” (fls. 90-92, e-doc. 1). 



    4. Alegando a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2165667-72.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO: PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES CONSTANTES DO ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PRESENTES CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 6). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 689.381/SP. Em 10.9.2021, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 28.9.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - In casu, tenho que o r. decisum que determinou a prisão preventiva do ora agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam sua periculosidade, notadamente se considerado que o réu é contumaz na prática delitiva, já que: ‘é reincidente, cumpria pena e fora solto há pouco mais de um ano’, circunstância que justifica a imposição da medida extrema em desfavor do agravante, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa. 



    Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 8). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante anota que o “o fato de o Magistrado não explicar o porquê – ainda que de modo sintético – de uma eventual concessão de liberdade condicionada ao paciente expor a risco à ordem pública, faz com que seja válido concluir que a mera reincidência foi o suficiente para autorizar à imposição da prisão preventiva no caso sub examine” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que se trata ”de crime de menor gravidade (delito de furto, embora qualificado), principalmente se considerarmos que ocorreu na modalidade tentada. Assim, nada obstante a reincidência do ora paciente, faz-se imprescindível nesta impetração a demonstração de outras condições pessoais que lhe são favoráveis” (fl. 7, e-doc.1). 



    Salienta que “o paciente possui ocupação lícita, eis que labora como ajudante de pedreiro e colocador de gesso (documento pessoal), bem como ostenta um inquestionável histórico formal de outras ocupações lícitas (documento pessoal). Ainda, o paciente possui domicílio fixo no distrito da culpa (documento pessoal)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A CONCESSÃO da pretendida medida liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do ora paciente, consequentemente, concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA mediante a aplicação das medidas cautelares constantes do artigo 319 do CPP; 



    b) No mérito, o CONHECIMENTO e a RATIFICAÇÃO da medida liminar” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o Juiz de Direito Eduardo Hipólito Haddad, no plantão judicial da Comarca de Santos/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1502312-81.2021.8.26.0536), sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a reincidência do paciente:



    “O flagrante está formalmente em ordem. Presentes nesta fase indícios de autoria e prova da materialidade. 



    Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de pela suposta prática de furto qualificado. 



    No caso do acusado Walter, com razão o I. Representante Ministerial. O acusado é primário não se justifica pela proporcionalidade ao crime a conversão em preventiva. 



    DETERMINO sua soltura mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação do benefício e imediata prisão. Expeça-se o necessário. 



    Quanto a Jaílson, o quadro é diverso. De fato, é reincidente, cumpria pena e fora solto há pouco mais de um ano (fls. 39/41). 



    Há evidências aptas por si a expor o risco à ordem pública que a libertação apressada do custodiado pode ensejar, motivo pelo qual o caso é de decretar a prisão preventiva, eis que presentes, pelo menos a priori, os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do que dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal. 



    É sabido que o a conversão da prisão em preventiva tem caráter excepcional, nos termos do § 6º do artigo 282 do CPP – mas na hipótese não se trata de abstrato periculum libertatis, mas de elemento concreto extraído dos autos que indica a não pertinência de qualquer medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP.



    CONVERTO a prisão de Jaílson em preventiva. Expeça-se o necessário, distribuindo-se o feito no primeiro dia útil subsequente a Vara Competente” (fl. 55, e-doc. 5). 



    9. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 18.8.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 2165667-72.2021.8.26.0000. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “Pretende a impetrante, via o presente remédio heroico, a revogação da prisão preventiva do ora paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória, mediante a aplicação das medidas cautelares constantes do art. 319, do Código de Processo Penal. 



    Mas razão não lhe assiste. 



    A motivação das decisões judiciais deflui dos princípios do contraditório e da ampla defesa e é considerada adequada mesmo quando o despacho judicial seja sucinto, mas desde que atenda aos pressupostos legais. 



    Assim, a decisão que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma concisa, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao caso concreto. 



    Na espécie, a decisão vergastada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 



    In casu, o paciente é reincidente em crime doloso, pela prática de roubo majorado, consoante se infere das fls. 46/48 e 53/55, a denotar sua periculosidade, situação outra que permite a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza o inc. II do art. 313 do Código de Processo Penal. 



    Não só, Jaílson detém outro registro criminal pelo crime de furto, no qual lhe fora concedida a liberdade provisória sem fiança.



    Circunstâncias estas a demonstrarem sua propensão a práticas criminosas, justificando a necessidade da custódia preventiva para coibir a reiteração delitiva, de modo a acautelar a ordem pública, a demonstrar, igualmente, que outras medidas cautelares são ineficazes a evitar o retorno do paciente à criminalidade. 



    De tal modo, apurável, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção do paciente na prisão. Até porque os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes e a segregação significa a salvaguarda da ordem pública, razão pela qual não há se falar, neste momento, em liberdade provisória, ainda que com aplicação das medidas cautelares diversas.



    Por derradeiro, de se ressaltar que trabalho lícito e residência fixa não são suficientes para infirmar a necessidade da decretação da custódia preventiva. 



    O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito do tema: (…)



    Em conclusão, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal no ato do MM Juiz de Direito Eduardo Hipólito Haddad da Vara Plantão da Comarca de Santos-SP. 



    Pelo exposto, DENEGA-SE A ORDEM” (fls. 4-6, e-doc. 6).



    10. O Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: (…)



    Da leitura do trecho acima colacionado, tenho que o r. decisum que determinou a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam sua periculosidade, notadamente se considerado que o réu é contumaz na prática delitiva, já que: ‘é reincidente, cumpria pena e fora solto há pouco mais de um ano’, circunstância que justifica a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa. 



    Cito, a fim de corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça: (…)



    Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de habeas corpus” (fls. 3-7, e-doc. 7). 



    11. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou essa decisão.



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, de se ter como ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que, como destacou o Tribunal estadual, o paciente é reincidente e consta “outro registro criminal pelo crime de furto, no qual lhe fora concedida a liberdade provisória sem fiança” (fl. 5, e-doc.6).



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, no mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Furto qualificado, dano ao patrimônio e associação criminosa. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.108 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 200.487 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.370 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora